Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703049-82.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ADEMIR FRANCALINO GOIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, ambas em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, todos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher). A sentença também condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar a viabilidade da condenação ao pagamento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito foi demonstrada pelo Inquérito Policial no 283/2023-29a DPDF, Comunicação de Ocorrência Policial no 1.377/2023-0, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7.229/2023, bem como pela prova oral. 4. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 5. As declarações da ofendida foram corroboradas pela narrativa de sua própria filha, que confirmou morar perto de sua mãe e, no dia dos fatos, sua mãe e o réu se desentenderam. Sua mãe contou que o réu puxou uma chave de fenda e foi para cima dela, em direção à testa. Relatou que o acusado sempre gostou de ameaçar sua genitora dizendo que ela não sairia viva de lá. 6. A prova oral é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, de modo que o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7.229/2023 reforça a certeza a respeito dos fatos, já que foi possível verificar que “equimose violácea na face posterior do braço esquerdo, mede 10,0 x 8,0 cm; equimose violácea na face posterior do braço direito, mede 8,0 x 8,0 cm; escoriação no joelho direito, mede 1,0 cm” são compatíveis com a narrativa da agressão por ela apresentada. 7. No que se refere ao crime de ameaça, é consabido que possui natureza formal e se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo e vê abalada sua tranquilidade psíquica. 8. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço. 9. A condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia. O valor fixado pelo Juízo de origem – R$ 1.000,00 (mil reais) – deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. O crime de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo e vê abalada sua tranquilidade psíquica. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Ressalta que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, sustentando a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, tendo em vista a notória precariedade financeira do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP e 129, § 13, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Da análise dos depoimentos prestados, percebe-se que a vítima V.C.B. narrou a dinâmica delitiva de forma coerente e firme nas duas oportunidades em que foi ouvida. Disse que no dia dos fatos, o réu chegou em casa embriagado, em um surto por ciúmes, dizendo que se ela não saísse da residência, ele iria esquartejá-la. Em seguida, ele a agrediu com uma chave de fenda, tentando acertar com vários golpes, mas que somente um foi eficaz. (...) No caso, a prova oral é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, de modo que o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7.229/2023 (ID 69476632) reforça a certeza a respeito dos fatos, já que foi possível verificar que “equimose violácea na face posterior do braço esquerdo, mede 10,0 x 8,0 cm; equimose violácea na face posterior do braço direito, mede 8,0 x 8,0 cm; escoriação no joelho direito, mede 1,0 cm” são compatíveis com a narrativa da agressão por ela apresentada, de modo que deve ser afastada a tese de absolvição da prática dos crimes previsto nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal. (...) Dessa forma, o valor fixado pelo Juízo de origem – R$ 1.000,00 (mil reais) – deve ser mantido. Importa destacar que pela própria literalidade do texto legal, o montante ora estabelecido reflete o valor mínimo da indenização, de modo que a parte poderá buscar na esfera cível eventual complementação, caso não se conforme com o valor arbitrado". (ID 74382928). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 2.601.791/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021